Tribunal: TJDFT
Processo: 0753548-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE. REALIZAÇÃO HEMODIÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que não consegue utilizar o serviço de transporte público, pois, apesar de ser idoso, tem as seguintes comorbidades: Retinopatia Diabética e Catarata com Alteração Visual. Sendo a sua classificação de Risco Vermelha/Urgência. Realiza sessões de hemodiálise 03 (três) vezes por semana, 3as, 5as e Sábados, no período matutino, no Hospital Regional de Taguatinga. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, no entanto argumentou sobre lista de espera e sistema de regulação, fatos estranhos ao presente feito.
4. Decisão em Agravo de Instrumento, PJe 0701934- 43.2023.8.07.9000, deferiu o pedido de tutela recursal e determinou ao agravado, ora recorrido, a realização do transporte para realização das sessões de hemodiálise do recorrente, ID 53209322.
5. O Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da SES/DF, informou que o Núcleo de Transporte da SES/DF, em atendimento à decisão no AI 0701934- 43.2023.8.07.9000, foi informado que o paciente está realizando as sessões de hemodiálise em uma Clínica em Santa Maria, das 06:00 às 10:00, às 3as, 5as e Sábados, e desde 17/10/2023 o transporte está sendo realizado, ID 53209333.
6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 54033700.
7. No presente caso o recorrente, idoso, 66 (sessenta e seis) anos, portador de Doença Renal Crônica Terminal, em programa de hemodiálise desde 15/06/2023, com quadro associado de retinopatia diabética e catarata com alteração visual, apresentando deficiência visual e debilidade físicas, comorbidades onde os sintomas pioram após a sessões de hemodiálise, havendo risco ao paciente em caso de uso de transporte coletivo.
8. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204.
9. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
10. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar ao recorrente, em tratamento, transporte para a realização de sessões de hemodiálise.
11. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
12. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrente do dever de fornecer transporte à parte recorrente, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento renal.
13. O recorrente, financeiramente hipossuficiente, é portador de Doença Renal Crônica Terminal, associado de Retinopatia Diabética e Catarata, em suma, na espécie, negar ao recorrente o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete.
14. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente financeiramente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
15. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria
16. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento renal, no caso, sessões de hemodiálises.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal, ora recorrido, que forneça ao recorrente, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência até a unidade de saúde em que realiza tratamento, na quantidade prevista na prescrição médica, bem como o trajeto contrário, para retorno à sua residência, ou no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido.
18. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.